Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA. PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. RETOMADA. FALTA INTIMAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. CERCEAMENTO DEFESA CARACTERIZADO.
1. O processo foi suspenso no dia de início do prazo para manifestação sobre a juntada de laudo pericial. As partes não foram intimadas do fim da suspensão e da retomada do prazo para manifestação sobre o laudo pericial.
2. A sentença foi proferida antes do término do prazo para a manifestação da parte sobre o laudo pericial que foi usado como fundamento para o julgamento, restando caracterizado o cerceamento de defesa.
3. Preliminar de nulidade de sentença acolhida. Apelação provida.